Tribunal: TJES
Processo: 5011452-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011452-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCIONE RIBEIRO COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1.155 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, fundamentado no entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155 (REsp 1.977.135/SC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido como medida cautelar, deve ser detraído da pena privativa de liberdade, considerando o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155 reconhece que o período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser considerado para fins de detração da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.
A decisão impugnada encontra-se alinhada ao precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que possui especial carga vinculativa e vem sendo aplicado em julgados recentes, como no AgRg no HC n. 789.905/SC.

5.
A alegação do Recorrente quanto à pendência de recurso extraordinário que poderia alterar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação da tese repetitiva, uma vez que esta permanece válida e aplicável até eventual modificação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno conhecido desprovido.

Tese de julgamento: O período de recolhimento domiciliar noturno, quando determinado como medida cautelar, deve ser reconhecido para fins de detração da pena privativa de liberdade, em conformidade com o Tema 1.155 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; art. 1.021; CF/1988, art. 105, III, “a”; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23/11/2022, DJe 28/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 789.905/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/5/2024, DJe 28/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 5474040), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6421285), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1977135/SC (Tema 1.155).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que
“não se ignora a existência do Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, considerando a divergência interpretativa entre as Cortes Superiores e a existência de recurso extraordinário pendente de julgamento no REsp 1.977.135, que poderá impor a adaptação da orientação do STJ à do Supremo Tribunal Federal, faz-se necessária a remessa dos autos às instâncias superiores para pacificação da matéria
”.

Contrarrazões
(id. 8628947), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 5474040), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6421285), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1977135/SC (Tema 1.155).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que
“não se ignora a existência do Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, considerando a divergência interpretativa entre as Cortes Superiores e a existência de recurso extraordinário pendente de julgamento no REsp 1.977.135, que poderá impor a adaptação da orientação do STJ à do Supremo Tribunal Federal, faz-se necessária a remessa dos autos às instâncias superiores para pacificação da matéria
”.

Contrarrazões
(id. 8628947), pugnando pelo desprovimento recursal.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática dos Recursos Repetitivos.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id. 4806075), com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra aresto da Segunda Câmara Criminal (id. 4475947), assim ementado:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO PARCIAL DA LIBERDADE DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo inconformismo do Recorrente com a Decisão que indeferiu o pedido de contabilização, como pena cumprida, do tempo em que esteve cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante a fase de instrução processual. 2. A restrição parcial da liberdade do acusado, de forma cautelar, consistente em recolhimento domiciliar noturno dá ensejo à detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. Precedentes do STJ (Info 1155) e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, tem-se entendido que, nos casos como o presente, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade e em apreço ao Princípio do non bis in idem. 4. Recurso provido.

Irresignado, alega violação ao art. 42 do Código Penal, sustentando que “o período de recolhimento noturno não se mostra viável para o computo como detração, tendo em vista que, para o abatimento da pena privativa de liberdade, não se pode levar em conta o tempo em que o agente goza de liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de determinadas condições, como no caso em análise” (id. 4806075 – fl. 5).

Contrarrazões apresentadas (id. 5276732).

De logo, o acórdão objurgado reconheceu que o período de recolhimento obrigatório noturno enseja o direito à detração.

Em que pese o inconformismo do recorrente, tal entendimento mostra-se em sintonia com a tese repetitiva firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.977.135 (Tema 1.155), a saber:

“
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
” (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Logo, não merece trânsito o apelo nobre.

Do exposto, com arrimo no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Vitória-ES., 24 de outubro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
Decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso ao assentar a aplicação da tese firmada no
Tema 1.155 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
” (STJ - REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Na espécie, nota-se que o Recorrente limitou-se a alegar que
“não se ignora a existência do Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, considerando a divergência interpretativa entre as Cortes Superiores e a existência de recurso extraordinário pendente de julgamento no REsp 1.977.135, que poderá impor a adaptação da orientação do STJ à do Supremo Tribunal Federal, faz-se necessária a remessa dos autos às instâncias superiores para pacificação da matéria
”.

In casu
, à míngua de motivos aptos a afastar a incidência da orientação firmada no referido precedente de especial carga vinculativa, o qual tem sido aplicado em recentes julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do
AgRg no HC n. 789.905/SC (relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)
, demonstra-se impositiva a manutenção da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial manejado neste feito.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.